Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700524-35.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DEBORAH DE JESUS OLIVEIRA. A recorrente requereu a gratuidade de justiça, contudo, não juntou elementos para comprovar a alegada hipossuficiência. Ato contínuo, foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 56907896). A recorrente, conforme certidão de ID 57207269, se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V) Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator